Tribunal: TJBA
Processo: 0314800-78.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0314800-78.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO registrado(a) civilmente como JOAO PAULO MORELLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. MULTA MORATÓRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Itaú S.A. contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0502241-08.2019.8.05.0001, ajuizados em face do Estado da Bahia, na qual se reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante apenas quanto à CDA nº 70473-18-0000-14, com exclusão do respectivo PAF da execução. A sentença também fixou sucumbência proporcional entre as partes. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a prescrição dos créditos tributários referentes ao exercício de 2013; (ii) a legitimidade passiva da instituição financeira para responder por débitos de IPVA relativos a veículos sob contratos de leasing e alienação fiduciária; (iii) a legalidade da multa moratória de 60% sobre o tributo. III. Razões de decidir 3. A prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN não se configura no caso concreto, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em prazo inferior a cinco anos após a constituição definitiva dos créditos, nos termos da jurisprudência consolidada (Súmula 106/STJ). 4. A baixa do gravame no SNG não se presta como prova da transferência de propriedade, sendo imprescindível a formalização da alienação perante o DETRAN, nos moldes do art. 134 do CTB. 5. A instituição financeira, enquanto arrendante ou titular do domínio fiduciário, responde solidariamente pelo pagamento do IPVA, conforme previsão expressa da Lei Estadual nº 6.348/91 e entendimento consolidado no STJ. 6. A convenção entre as partes privadas não altera a definição legal de sujeito passivo para fins tributários (art. 123 do CTN). 7. A multa de 60% não possui caráter confiscatório, conforme precedentes do STF, que considera abusiva apenas a penalidade superior a 100% do valor do tributo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira figura como responsável solidária pelo pagamento do IPVA nos contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária, até a efetiva transferência da propriedade junto ao órgão competente. 2. A simples baixa de gravame no SNG não comprova a transferência de titularidade. 3. A multa moratória de 60% não viola o princípio do não confisco." Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n° 0314800-78.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante, BANCO ITAU S.A, e Apelado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça